Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-18.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002536-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO), CLEYTON CRISTIAN VAZ - CPF: 570.920.361-00 (PACIENTE), LUCIANO ROBERTO DA SILVA - CPF: 581.435.301-59 (ADVOGADO), LEUZIMAR CARVALHO FARIA - CPF: 028.240.071-09 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (IMPETRANTE), LUCIANO ROBERTO DA SILVA - CPF: 581.435.301-59 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara de Barra do Bugres (IMPETRADO), LUCIANO ROBERTO DA SILVA - CPF: 581.435.301-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ELEITA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
WRIT -
2. PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
-
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CONSECUÇÃO DO ILÍCITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL - 3.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL – ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO BENEFICIÁRIO

– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 4.
ORDEM DENEGADA.

1. A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais foi denunciado.

2. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que revelem a gravidade concreta da conduta perpetrada e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução do ilícito, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a higidez da persecução criminal e acautelar o corpo social; sendo certo, outrossim, que a teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo.

3. Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades da causa, bem como em razão das medidas preventivas à propagação do Covid-19; não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do paciente preso preventivamente.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTES:

DR. LUCIANO ROBERTO DA SILVA

DR. RICARDO DE FREITAS

PACIENTE:

CLEYTON CRISTIAN VAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada
, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1001886-78.2021.811.0008 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime previsto no
art. 157, §2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I, do Código Penal
.

De início, os subscritores do
writ
esclarecem brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
20/05/2021
, pela prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, sendo a prisão decretada para o fim de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, os firmatários do remédio heroico principiam
negando a autoria delitiva
diante da alardeada
falta de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada,
visto que,
a uma
, a vítima declarou não possuir condições de reconhecer o suspeito e não há outras testemunhas oculares, e,
a duas,
o paciente informou que não participou da prática do crime e que apenas foi contratado para conduzir o caminhão da cidade de Jangada/MT para Nova Olímpia/MT
; inexistindo, portanto, provas contundentes capazes de vinculá-lo à prática de conduta mais gravosa.

Como segunda vertente, invocam o
princípio constitucional da presunção de inocência
e o
caráter subsidiário
da prisão preventiva, para então defenderem que a d. autoridade judiciária
não motivou concretamente a necessidade e adequação da cautelar extremada
, limitando-se a invocar genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mas olvidando o fato de que

o favorecido nessa ordem é primário, goza de bons antecedentes, sempre exerceu ocupação lícita (motorista profissional) e tem endereço fixo onde mora com a esposa e três filhos; circunstâncias que, além de demonstrarem a
ausência do
periculum libertatis

(art. 312 do CPP)
, revelam a
suficiência das medidas cautelares alternativas à hipótese
.

Enfim, asseveram ainda a ilegalidade da manutenção da prisão em razão do
excesso de prazo
,
tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento da Ação Penal foi redesignada por duas vezes, em razão da suposta
“readequação de pauta”
e da
“publicação de uma portaria que determinou o fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e suas dependências”
, justificativas que, segundo advogam, não são idôneas, de modo que está configurada a
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, além da
ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP,
que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão da ordem,
inclusive liminarmente
,
a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 118234950 e ID 118234956.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
118800455) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 120096958.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 120736964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o paciente
CLEYTON CRISTIAN VAZ
teve sua prisão preventiva decretada em razão da existência de fortes indícios de que seria um dos autores do delito previsto no
art. 157, §2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I, do Código Penal
, perpetrado em face de
Leuzimar Carvalho Faria
,
no dia 20/05/2021.

Ao que ressai dos autos eletrônicos, no dia fatídico, por volta das 04h30min, a vítima
,
motorista profissional, estava conduzindo o caminhão
Mercedes 2646, Tri Trem, 9 eixos
, próximo a cidade de Barra do Bugres/MT, quando foi abordado por um dos agentes que, com emprego de arma de fogo, determinou que ele se rendesse, oportunidade em que foi obrigado a cobrir o rosto e a se deitar na boleia do caminhão.

Constata-se ainda da narrativa da vítima que outro comparsa entrou na carreta, momento em que foi revistado e teve a carteira e objetos pessoais subtraídos. Na sequência, os criminosos determinaram que a vítima entrasse em um carro, momento em que foi conduzido a um local ermo, onde permaneceu com a liberdade restringida – sendo vigiado por outros dois indivíduos - até por volta das 9h, ocasião em que os assaltantes o liberaram e ordenaram que ele esperasse cerca de 2h para solicitar algum auxílio.

Um transeunte que visualizou a movimentação incomum acionou a Polícia Militar que iniciou diligências para localizar a vítima e a carreta. A guarnição logrou êxito em encontrar
CLEYTON CRISTIAN VAZ
,

ora paciente, na condução do caminhão. Ressai ainda do depoimento dos milicianos que a carreta roubada estava sendo escoltada por uma caminhonete L200, cor prata, que conseguiu se evadir dos agentes de segurança.

À vista disso, o increpado foi conduzido à Delegacia de Polícia. Lavrado o auto flagrancial, o favorecido nessa ordem
teve

o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública e a aplicação da lei penal
; permanecendo recolhido ao cárcere provisório desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da autoria delitiva.

Em que pese o dispêndio argumentativo dos nobres causídicos no intuito de descredenciar os elementos indiciários que revelam o possível envolvimento do favorecido nessa ordem com o crime patrimonial que lhe está sendo imputado, entendo que
a razão não lhes assiste
.

Isso porque, diversamente do alegado na prefacial, consta das razões de decidir da d. autoridade inquinada de coatora a existência de prova da materialidade e indícios bastantes capazes de vincular o increpado ao cenário delituoso, os quais consubstanciam-se, em especial, no
boletim de ocorrência
, no
auto de prisão em flagrante

e nos
depoimentos colhidos na repartição policial
.

Com efeito, verte dos autos eletrônicos, que a Polícia Militar foi informada que uma carreta roubada

(Mercedes 2646, Tri Trem, 9 eixos), estaria passando pelo “
Assentamento Assari
”, oportunidade em que os agentes de segurança iniciaram
as
diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente que estava conduzindo o referido veículo.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de
indícios
mínimos
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no fato delituoso; considero que
in casu
há elementos suficientes indicando ser o favorecido nessa ordem um dos envolvidos com o aludido crime patrimonial,
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Nesse sentido:

“
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
” (HC 621.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Da mesma forma é a jurisprudência consolidada do eg. TJMT, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR, cujo teor preceitua que

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Mas ainda que fosse diferente, não há como desconsiderar que o paciente foi
formalmente denunciado
pelo crime de
roubo majorado
no dia
09/06/2021
, sendo
a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1º grau na data de
28/07/2021
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim, que há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência da prova da materialidade e dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não comporta acolhida referida alegação defensiva, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que
concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria
.

2.

Do decreto constritivo.

Lado outro, quanto aos fundamentos e requisitos da custódia processual imposta ao increpado, depreende-se da decisão objurgada que há no caso em apreço a hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para justificar a imposição e manutenção da
ultima ratio
.

No mais, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou que a
gravidade exacerbada da conduta
e a aparente
periculosidade do paciente
, evidenciadas pela
forma como perpetrado o delito patrimonial
[
modus operandi
], revelam a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
; notadamente porque, ao que parece, o crime foi praticado em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [ID 120096958 - págs. 01/02], circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição da medida de exceção.

Com efeito, em casos análogos ao destes autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente.

Veja-se os seguintes precedentes:

“
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública (...).”

(AgRg no RHC 131.158/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

“[a] decretação da custódia preventiva para
garantia
da
ordem pública
que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...].”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade.”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva imposta ao
paciente
, porquanto devidamente especada sobre elementos de convicção vinculados aos autos, que bem revelam a
gravidade concreta
da conduta perpetrada; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia, tampouco na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Em sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
salvaguardar a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

3.

Do aventado excesso de prazo e da alardeada inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316 do CPP.

Nada obstante os subscritores sustentem a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
maio de 2021
, ou seja, há mais de oito meses anos,
entendo que a razão não lhes assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Na hipótese, verte do caderno processual eletrônico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
20/05/2021
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada no mesmo dia.

Ato contínuo, o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do beneficiário, pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art.
157, §2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I, do Código Penal
;
sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau no dia
28/07/2021
, ocasião em que fora mantida a segregação cautelar, bem como determinada a citação pessoal do acusado para responder à acusação.

Devidamente citado, o favorecido nessa ordem apresentou sua defesa preliminar no dia
13/08/2021
, oportunidade em que foi requerida a revogação da constrição provisória. Após ouvir o
Parquet
, o juízo indeferiu o pleito que visava a liberdade provisória, bem assim designou a audiência de instrução e julgamento para o dia
14/12/2021
.

Constata-se das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que, em razão da necessidade de readequação da pauta, a referida solenidade foi redesignada para o dia
11/01/2022
, oportunidade em que fora reavaliada a necessidade da manutenção da constrição cautelar.

Na sequência, às vésperas do aludido ato instrutório, foi publicada a Portaria-Conjunta TJMT n. 1/2022-PRES de
10/01/2022
, que determinou o fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e suas dependências, incluindo as salas passivas. Nesse contexto, o juízo reagendou a referida solenidade para o dia
10/02/2022
.

Segundo a análise do andamento processual disponível no sistema informatizado, durante a realização da audiência, foram ouvidas as testemunhas

e efetuado o interrogatório do paciente, de modo que a instrução processual foi encerrada, ao passo que
, atualmente,
os autos aguardam a apresentação de memoriais finais pela defesa.

Nessa toada, embora tenha sido necessária a redesignação das audiências em duas oportunidades, a autoridade tida como coatora determinou datas bastante próximas, que, a meu ver, não extrapolam a razoabilidade, considerando que entre a primeira audiência (
14/12/2021
) e a última (
10/02/2022
)
,
decorreram
apenas dois meses.

Dessa forma, como se verifica do cenário acima delineado, na hipótese versada, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois,
em momento algum, a marcha processual permaneceu paralisada, ao revés, as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Outrossim, não há como desconsiderar que,

em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, houve a paralisação não só da ação penal instaurada em face do paciente, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Mato-Grossense, no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Por outro lado, a despeito das considerações tecidas pelos impetrantes no sentido de que a custódia cautelar do paciente estaria eivada de vício porque a autoridade judicial deixou de realizar o reexame obrigatória da decisão segregatícia, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Isso porque, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Ademais, resta evidente que o pedido de reavaliação da atualidade dos requisitos e fundamentos do encarceramento provisório imposto ao paciente deve ser direcionado à d. autoridade tida por coatora, a qual, diante das particularidades do caso em apreço e à luz do princípio da razoabilidade, examinará a persistência ou não da legitimidade da medida cautelar constritiva, a impedir que este eg. Tribunal de Justiça o faça de forma direta,
sob pena de indevida supressão de instância
.

É nesse sentido o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“V - In casu, o recorrente está preso cautelarmente há mais de 2 anos e não há informações de que sua segregação foi reavaliada nos últimos 90 dias. Não obstante se tenha ultrapassado o prazo para revisão da prisão cautelar a teor da novel legislação, não há, contudo, elementos hábeis a autorizar a soltura do recorrente, em virtude de o prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não ter sido seguido à risca, tendo em vista não se tratar de termo peremptório a ultimar a liberdade do ora recorrente, devendo se raciocinar, no caso concreto, em face da razoabilidade; ponderando-se, ainda, acerca da situação atual de pandemia de Covid-19, que tem afetado os trâmites processuais.

VI -
Todavia, tendo em vista que não foi realizada a reavaliação da prisão a teor do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, necessário se faz que o Magistrado primevo se manifeste acerca do atual estado do encarceramento mantido em desfavor do ora recorrente”
(AgRg no RHC 139.120/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação dos causídicos com o tempo do encarceramento provisório do paciente e com a suposta inobservância do prazo nonagesimal insculpido no art. 316 do CPP, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em sendo assim, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLEYTON CRISTIAN VAZ
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos da
ação penal n.º
1001886-78.2021.811.0008
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022